Tribunal: TJBA
Processo: 0542201-73.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542201-73.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ROSINEIDE MELO DE ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:
INGRID PEREIRA DE SOUSA, GINIS BASTOS BARRETO

I R

CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO. CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. INTEGRALIDADE. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Constitui afronta ao CDC a cláusula contratual que nega cobertura integral às despesas decorrentes da internação e do tratamento de obesidade mórbida.

II – Aos planos de saúde é permitido, apenas, estabelecer quais as especialidades médicas ou doenças cobertas pelo contrato, cabendo ao médico que assiste o segurado indicar qual o tratamento mais adequado e eficaz à sua moléstia.

III – A existência de relatório médico indicando a internação e reinternação para evitar a recidiva, em clínica especializada em emagrecimento, como meio mais eficaz ao tratamento da obesidade mórbida, impõe a autorização e custeio na clínica indicada, nos moldes do relatório médico, sobretudo quando não existem instituições credenciadas na rede do plano, para o mesmo tratamento.

IV – A recusa indevida de autorização e custeio do tratamento prescrito, indubitavelmente, enseja transtornos que suplantaram os limites de um simples aborrecimento do cotidiano, notadamente pelo estado de fragilidade emocional, a angustia e o sofrimento que a doença, per si, já impunha à parte Autora.

V – O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, razão de confirmação da sentença.

RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0542201-73.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e como
Apelada
ROSINEIDE MELO DE ALMEIDA SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA